Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-24.2024.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos à execução Sentença de improcedência. Inconformismo. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios oposto pelo apelado. Vício inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.